Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738069-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MENDES DE SIQUEIRA RODRIGUES, RENAN MENDES DE SIQUEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (ICMS – R$ 8.967,32), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores nas contas dos agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que os valores bloqueados se referem a proventos de aposentadoria, ajuda de familiares, quantias poupadas e auxílio emergencial pago em razão da pandemia, sendo, portanto, impenhoráveis. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Em relação à 1a agravante, embora o bloqueio de R$ 1.849,33 tenha sido realizado na conta salário onde ela recebe seus proventos de aposentadoria do cargo de técnica administrativa da Secretaria de Saúde (R$ 6.331,43 líquidos – ID 69168578 do processo originário), na referida conta também há outros depósitos cuja natureza não está devidamente comprovada (R$ 1.290,00, em 01/07/2020; R$ 130,00, em 07/07/2020; R$ 2.801,35, em 15/07/2020), razão pela qual, por ora, o bloqueio deve ser mantido. O mesmo se verifica em relação ao 2o agravante, que teve bloqueado o valor R$ 7.117,99 em 3 contas de sua titularidade (R$ 3.715,15 no Itaú; R$ 2.802,84 no BRB; R$ 600 na CEF). Consta do extrato do Itaú que, nos últimos 3 meses, foram feitos depósitos de diversos valores cuja origem não é comprovada (ID 69168581 do processo originário), embora o 2o agravante alegue que atualmente se encontra desempregado. Já o extrato do BRB revela uma movimentação atípica nos últimos dois meses, que se resume a oito depósitos de R$ 250,00, também sem comprovação da origem (ID 69168581 do processo originário). Por fim, quanto ao bloqueio de R$ 600,00 na CEF, o 2o agravante não trouxe comprovante de que referido valor se refira ao auxílio emergencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator